Tribunal: TCU
Processo: 036.987/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Nilo Luiz de Almeida Filho contra o Acórdão 1.308/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Nilo Luiz de Almeida Filho contra o Acórdão 1308/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual seu ato de aposentadoria foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o subitem 9.3.4. do Acórdão 1308/2022-TCU-Primeira Câmara , quanto ao pagamento de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas em períodos posteriores a 8/4/1998; e 9.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao recorrente e Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.